Tribunal: STJ
Processo: 0064052-30.2015.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216477 - SP(2025/0200846-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA N.
REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA.
7/STJ.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova
suficientes para embasar o decreto condenatório. Assim, a mudança da
conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o
acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano na análise do
a quo
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n.
).
7/STJ
2. Quanto à insurgência no tocante ao valor do dia-multa, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "não se mostra
possível, no recurso especial,
e da
a revisão do valor do dia-multa
reparação pelos danos sofridos (art. 387, IV, do CPP), pois fixados de
acordo com as peculiaridades da causa e capacidade econômica da
acusada, de forma que a revisão do valor também esbarra no enunciado
" (AgRg no
relator Ministro
da Súmula n. 7 do STJ
REsp n. 1.982.190/DF,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,
11/4/2025,
grifei).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54714202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f630053d-0302-4280-8d36-81c08eaea15f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f630053d-0302-4280-8d36-81c08eaea15f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216477 - SP(2025/0200846-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA N.
REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA.
7/STJ.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova
suficientes para embasar o decreto condenatório. Assim, a mudança da
conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o
acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano na análise do
a quo
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n.
).
7/STJ
2. Quanto à insurgência no tocante ao valor do dia-multa, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "não se mostra
possível, no recurso especial,
e da
a revisão do valor do dia-multa
reparação pelos danos sofridos (art. 387, IV, do CPP), pois fixados de
acordo com as peculiaridades da causa e capacidade econômica da
acusada, de forma que a revisão do valor também esbarra no enunciado
" (AgRg no
relator Ministro
da Súmula n. 7 do STJ
REsp n. 1.982.190/DF,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,
11/4/2025,
grifei).
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54436834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: bb939a25-2d82-453a-9cad-cfce79d304e7

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ADEMIR JOSE RODRIGUES
contra decisão monocrática em que não conheci do recurso especial interposto contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação Criminal n. 0064052-30.2015.8.26.0050).
Aproveito o bem lançado relatório do Ministério Público Federal (e-STJ fls.
):
2.084/2.088
1. Tratam-se de dois recursos especiais interpostos por ADEMIR JOSE
RODRIGUES e EDUARDO HORLE BARCELLOS e dois agravos
interpostos, respectivamente, por RONILSON BEZERRA RODRIGUES e
ADEMIR JOSE RODRIGUES, em face de decisões proferidas pelo Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença
condenatória para condenar os recorrentes, nos seguintes termos: a)
ADEMIR restou condenado, por infração ao
parágrafo único, do
art. 333,
Código Penal às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e de 13 dias-multa, no valor unitário de 05 salários mínimos. A
pena corporal foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e por multa, no importe de 13 dias-
multa, no valor unitário de 05 salários mínimos; b) LUÍS ALEXANDRE e
RONILSON foram, por sua vez, condenados como incursos no
§ 1o,
art. 317,
do Código Penal, às penas de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de 17 dias-multa, no valor unitário de 05 salários
mínimos; c) EDUARDO foi, por fim, condenado como incurso no
§
art. 317,
1o, do Código Penal, às penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial aberto, e de 08 dias-multa, no valor unitário de 05 salários
mínimos
3. Interposta apelação pelas defesas, os recursos foram desprovidos,
mantendo-se a sentença. Eis a ementa do v. acórdão estadual:
Corrupção passiva e ativa Conjunto probatório desfavorável ao réu
Materialidade e autoria comprovadas por delação premiada e depoimentos de
testemunhas, cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo Nos crimes de
corrupção passiva e ativa, as declarações prestadas, corroboradas pelas
demais provas, acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, e devem ser
consideradas como válidas até prova em contrário. Cálculo da Pena
Pretensão à redução de tempo ou de valor de pena alternativa Critérios
empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal
Descabimento Estabelece o
§ 2o, do CP, que, em se tratando de
art. 44,
condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas
de direitos. Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das
opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores
motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz
Documento eletrônico VDA54436834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: bb939a25-2d82-453a-9cad-cfce79d304e7

de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher
a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à
personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão
sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos,
assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder. Desde que a
substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente
previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la. Aludida
modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente
justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público,
considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o
objetivo educativo da pena. Pena Condenado em crime comum, cometido
sem violência ou grave ameaça que ostenta circunstâncias judiciais negativas
Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena
Entendimento Em se tratando de condenação por crime comum, praticado
sem violência ou grave ameaça, cujo agente possua circunstâncias judiciais
negativas, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais
adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do
§ 3o,
art. 33,
do CP (fls.
e-STJ).
1723/1724
4. Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, os recursos foram
rejeitados (fls.
e-STJ)
1877/1880
5. Irresignados, os réus Eduardo, Ademir e Ronilson interpuseram recurso
especial.
6. No recurso especial interposto por Eduardo (fls.
e-STJ), aponta-
1751/1775
se a ocorrência de violação ao caput e §1° do
o da
ao
art. 4
Lei no 12.850/13,
do Código Penal, ao
alínea d, do Código Penal,
art. 59
art. 65, inciso III,
bem como ao
§1°, do Código Penal. Afirma que deveria ter sido
art. 49,
concedido o perdão judicial ou a diminuição em
da pena, em razão da
2/3
colaboração premiada do recorrente. Sustenta que a avaliação negativa da
conduta social, da personalidade, dos motivos do crime e consequências,
carece de fundamentação concreta, lastreando-se em questões genéricas e
abstratas, além de colidirem com elementos ínsitos ao delito de corrupção
passiva.
7. Defende, ainda, que a confissão do recorrente não ocorreu apenas e tão
somente em virtude da existência de acordo de colaboração premiada, mas
sim por livre e espontânea vontade de colaborar com a Justiça através da
elucidação dos fatos, no que deveria ser reconhecida para atenuar a pena.
Alega, por fim, não ser possível definir o valor do dia-multa acima do mínimo
legal sem nenhum elemento nos autos que indique a condição financeira
atual do recorrente.
8. Requer a concessão do perdão judicial ou a redução máxima da pena
prevista em lei; a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento
da confissão espontânea e a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal.
9. No recurso especial interposto por Ronilson, alega-se a ocorrência de
violação ao artigo 4o, §16, inciso III, da
e artigos 13 e 18, do
Lei no 12.850/13
Código Penal. Assevera que a participação do recorrente no esquema
criminoso foi concluída com base nas delações premiadas dos
colaboradores Carlos de Di Lallo e Eduardo Barcellos, que afirmaram que
Ronilson participava da suposta máfia. Contudo, além de suas palavras não
Documento eletrônico VDA54436834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: bb939a25-2d82-453a-9cad-cfce79d304e7

há elemento que comprove o envolvimento do recorrente. Afirma que ao
deixar de descrever as condutas praticadas pelo recorrente e condená-lo em
razão do seu cargo – Subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo
– incorreu-se em responsabilidade penal objetiva, vedada pelos artigos 13 e
18 do Código Penal (fls.
e-STJ).
1778/1784
10.
também interpôs recurso especial no qual alega que o
Ademir José
tribunal de origem contrariou o princípio da devida motivação (art. 489, §1o,
IV, do Código de Processo Civil;
2o, IV, do Código de Processo
art. 315,
Penal), da culpabilidade (art. 29, do Código Penal), as regras de imputação
do delito de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal) e os critérios de
(art. 386, VII, do Código
fixação do standard probatório para condenação
de Processo Penal).
11. Para tanto, sustenta que não restou comprovado que o recorrente
tenha concorrido para o crime, e também não lhe foi atribuída ação
. Assevera que na própria
concreta para justificar a autoria mediata
sentença chegou a ser considerado que o Ministério Público não logrou êxito
em provar que Ademir efetivou oferta de vantagem indevida aos Auditores
Fiscais, no entanto, em seguida, concluiu-se por sua responsabilidade penal,
ao argumento de que ele teria se aproveitado do esquema, pois o “Habite-
se” foi expedido em valor bem inferior ao devido, de modo que é
incontroverso que uma vantagem ilícita foi paga.
12. Afirma, adicionalmente, que a planilha de propinas retirada do
computador da ex-esposa do corréu Luis Alexandre que concorreu para a
instauração do inquérito policial, teve a sua autenticidade questionada, mas
foi utilizada para condenar o recorrente. Alega que o magistrado de primeiro
grau assumiu não haver prova da autoria direta do recorrente, mas por ter
constatado a materialidade delitiva, entendeu que o crime deveria também
lhe ser imputado, apesar de inexistir a figura do aproveitador, mas apenas
do autor e partícipe. Assim, a sentença não possui fundamentação idônea.
13. Sustenta, por fim, que a determinação do valor de cada dia-multa foi
extremamente desproporcional com a situação econômico-financeira do
recorrente e não apresentou fundamentação, já que foi arbitrado o valor
máximo previsto em lei.
14. Requer, ao final, a absolvição. Subsidiariamente, requer a redução do
valor do dia-multa para o mínimo legal.
15. Contrarrazões aos recursos especiais às fls.

1905/1914, 1916/1925,
e-STJ.
1927/1933
16. O recurso especial interposto por Eduardo foi admitido às fls. 1947/1948
e-STJ. O recurso especial interposto por Ronilson não foi admitido às fls.
e-STJ, ao argumento de que a análise da irresignação implicará
1949/1950
no reexame aprofundado de provas, incidindo a
O recurso
Súmula n. 7/STJ.
especial de Ademir foi parcialmente admitido, na parte em que trata da
redução do valor do dia-multa. Com relação ao pleito de absolvição, decidiu-
se que a análise implicará o reexame aprofundado de provas, incidindo a
(fls.
e-STJ).
Súmula n. 7/STJ
1955/1956
Documento eletrônico VDA54436834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: bb939a25-2d82-453a-9cad-cfce79d304e7

17. Em consequência, Ademir interpôs agravo em recurso especial (fls.
e-STJ), no qual refuta a necessidade do reexame aprofundado de
1964/1976
provas para a análise das arguições que levariam à sua absolvição.
18. Ronilson também interpôs agravo em recurso especial, alegando que a
decisão de inadmissibilidade não apresenta adequada fundamentação e
seria desnecessário o reexame dos fatos apurados para se concluir pela sua
absolvição (fls.
e-STJ).
1992/1998
19. Contraminutas aos agravos às fls.

e-STJ.
2026/2030, 2045/2049

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
em recurso especial (e-STJ fls.
).
2.083/2.099
No presente agravo, repisa a defesa os argumentos lançados no recurso
especial.
Requer a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão recorrida.
No concernente à alegação de que não ficou comprovado que o recorrente
tenha concorrido para o crime, tampouco ação concreta para justificar a autoria
mediata, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação. A
desconstituição de tal entendimento, a fim de acolher a tese absolutória, demandaria o
reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
Conforme precedente desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, I, DA
ART. 1
LEI No 8.137/90.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva; a tipicidade
da conduta por inexistência de dolo específico se relaciona diretamente com
o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-
probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54436834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: bb939a25-2d82-453a-9cad-cfce79d304e7

2. A inversão do julgado, com vistas à absolvição do ora agravante, exigiria
aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara
recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos do entendimento desta Corte, nos crimes contra a ordem
tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a
caracterização do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente
de não apresentar, parcial ou totalmente, as informações legalmente
exigidas, o que, por consequência, acarretou a supressão ou a diminuição
dos tributos devidos.
4. A mera transcrição de ementas não permite o conhecimento do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois a defesa não
demonstrou, de forma analítica, a identidade fática e a divergência entre o
acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.762.533/ES,
em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

Quanto à insurgência no tocante ao valor do dia-multa, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "não se mostra possível, no recurso
especial,
e da reparação pelos danos sofridos (art.
a revisão do valor do dia-multa
387, IV, do CPP), pois fixados de acordo com as peculiaridades da causa e capacidade
econômica da acusada, de forma que a revisão do valor também esbarra no
" (AgRg no
relator Ministro
enunciado da Súmula n. 7 do STJ
REsp n. 1.982.190/DF,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1 /
DJEN de
grifei).
o 4/2025,
11/4/2025,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: bb939a25-2d82-453a-9cad-cfce79d304e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.216.477 / SP
Número Registro: 2025/0200846-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00095576020208260050
00640523020158260050
640523020158260050
95576020208260050
9557602020826005000640523020158260050 95576020208260050006405230201582600500262015
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
RECORRENTE : EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
AGRAVANTE
: ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
Documento eletrônico VDA54687078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: efad4ce7-2040-4752-abc3-7fb4b286ecef

BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
CORRÉU
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS : SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: efad4ce7-2040-4752-abc3-7fb4b286ecef